Tribunal: TJSP
Processo: 2041394-84.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora sobre o faturamento da empresa. Medida prevista nos artigos 835, inciso X, e 866, caput, do Código de Processo Civil. Percentual arbitrado que deve ser reduzido para 10%, em razão da grave crise econômica atravessada por todo o globo. Recurso parcialmente provido.